Tribunal: TJES
Processo: 5004310-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004310-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OBERDAN RAMOS PEDRONI e outros (2)

AGRAVADO: MAJULO RAMOS PEDRONI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO CUMULADA COM INTERDITO PROIBITÓRIO. LIMINAR POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos de ação de manutenção de posse com pedido liminar, concedeu tutela possessória em favor do autor. A decisão impugnada determinou a expedição de mandado proibitório para que os réus se abstivessem de turbar ou esbulhar a posse do autor sobre o imóvel descrito na inicial, sob pena de multa diária e prisão em flagrante por crime de desobediência. Os agravantes alegam ausência de posse exclusiva do agravado, sustentam que o bem é indivisível e objeto de herança, e afirmam que a liminar foi concedida com base apenas em alegações unilaterais, sem oitiva prévia, o que configuraria cerceamento de defesa. Pleiteiam, ainda, a concessão de gratuidade de justiça e efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC/2015 para a concessão da tutela possessória liminar em favor do agravado; (ii) estabelecer se a concessão da liminar sem prévia oitiva dos réus caracteriza cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência em ação possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse do autor, ocorrência de turbação ou esbulho, data do fato e perda ou continuação da posse.
5. Os documentos apresentados com a petição inicial — como comprovantes de comercialização agrícola, despesas de manutenção e laudo situacional — evidenciam, em cognição sumária, o exercício efetivo da posse pelo autor, com animus domini.
6. A alegada copropriedade do bem pelos réus, ainda que juridicamente relevante, não afasta a proteção possessória, que visa resguardar a situação de fato, independentemente da titularidade dominial.
7. A concessão de medida liminar sem prévia oitiva da parte contrária está autorizada pela legislação processual e não configura cerceamento de defesa quando presentes os requisitos legais e o risco de perecimento do direito.
8. A análise em sede de agravo de instrumento é restrita à verificação dos pressupostos legais da tutela provisória, não se admitindo dilação probatória ou reexame aprofundado das provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela possessória de urgência exige apenas demonstração sumária dos requisitos do art. 561 do CPC/2015.
2. A proteção possessória independe da titularidade dominial e alcança situações de copropriedade.
3. A liminar possessória pode ser deferida sem prévia oitiva da parte contrária, desde que presentes os pressupostos legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OBERDAN RAMOS PEDRONI, JAIRO RAMOS PEDRONI e ANALERIA RAMOS PEDRONI BARROS
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar
” ajuizada por
MAJULO RAMOS PEDRONI
, deferiu a medida liminar de interdito proibitório c/c manutenção de posse em favor do autor e, via de consequência, determinou que fosse
“expedido mandado proibitório para que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse do Autor com relação à área do terreno descrito na inicial, até o julgamento final do presente feito, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitados em 30 (trinta) dias-multa, em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual majoração, se for o caso e, ainda, PRISÃO EM FLAGRANTE DO DESCUMPRIDOR DA ORDEM POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
”

Em suas razões recursais (ID n. 12805464), os agravantes sustentam que a referida decisão baseou-se unicamente em alegações unilaterais e genéricas do Agravado, sem que houvesse demonstração de posse exclusiva ou comprovação robusta de turbação ou esbulho. Destacam que o imóvel é bem indivisível de herança, sendo objeto de partilha e, majoritariamente, pertencente aos Agravantes, os quais sempre exerceram posse mansa e pacífica sobre o bem, de forma compartilhada com o falecido genitor e demais herdeiros, conforme atestado por documentos, testemunhos e decisão já transitada em julgado no processo que tramitou na Comarca de Timóteo/MG.

Além disso, os Agravantes ressaltam que o Agravado ajuizou a ação possessória apenas após ter sido condenado no processo anterior por retenção indevida de frutos e exploração exclusiva do bem comum, sendo sua conduta marcada por má-fé e tentativa de burlar a coisa julgada. Apontam ainda a existência de testamento em que o pai dos litigantes destinou sua parte da propriedade aos Agravantes, o que reforça o direito destes sobre o imóvel. Assim, sustentam que a liminar concedida, sem prévia oitiva dos Agravantes, além de desproporcional, configura cerceamento de defesa e perpetua uma injustiça material, ao privilegiar indevidamente um dos coproprietários em detrimento dos demais.

Diante desse cenário, os Agravantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ante a demonstração do perigo de dano irreversível e da probabilidade do direito. Argumentam que a manutenção da liminar lhes causa severos prejuízos patrimoniais, emocionais e familiares, ao excluí-los do uso de um bem que lhes pertence em maior parte, além de agravar o conflito entre os irmãos.

Decisão liminar no ID n. 12851585, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE N. 5004310-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: OBERDAN RAMOS PEDRONI, JAIRO RAMOS PEDRONI e ANALERIA RAMOS PEDRONI BARROS

AGRAVADO: MAJULO RAMOS PEDRONI

PROCESSO DE ORIGEM: 5000816-12.2023.8.08.0059

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
OBERDAN RAMOS PEDRONI, JAIRO RAMOS PEDRONI e ANALERIA RAMOS PEDRONI BARROS
contra decisão proferida pelo D. Juízo da Vara Única de Fundão/ES que, nos autos da
Ação de Manutenção de Posse com pedido liminar
” ajuizada por
MAJULO RAMOS PEDRONI
, deferiu a medida liminar de interdito proibitório c/c manutenção de posse em favor do autor e, via de consequência, determinou que fosse
“expedido mandado proibitório para que os réus se abstenham de turbar ou esbulhar a posse do Autor com relação à área do terreno descrito na inicial, até o julgamento final do presente feito, sob pena de multa diária no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitados em 30 (trinta) dias-multa, em caso de descumprimento, sem prejuízo de eventual majoração, se for o caso e, ainda, PRISÃO EM FLAGRANTE DO DESCUMPRIDOR DA ORDEM POR CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
”

Em suas razões recursais (ID n. 12805464), os agravantes sustentam que a decisão recorrida foi proferida com base apenas em alegações unilaterais do agravado, sem demonstração de posse exclusiva ou de turbação, destacando que o imóvel é bem indivisível de herança, majoritariamente pertencente a eles, cuja posse sempre foi exercida de forma mansa e compartilhada entre os herdeiros. Alegam, ainda, que o ajuizamento da ação possessória decorreu de retaliação, após o agravado ter sido condenado por retenção indevida de frutos do bem comum, agindo com má-fé.

Defendem que há testamento em seu favor, reforçando seus direitos sobre o imóvel, e apontam que a concessão da liminar sem sua prévia oitiva configura cerceamento de defesa e injustiça material. Requerem, por fim, a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a manutenção da decisão causa prejuízos patrimoniais, emocionais e familiares, ao afastá-los do uso do bem e intensificar o conflito entre os irmãos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Cumpre destacar, inicialmente, que a análise a ser realizada por este Tribunal possui natureza eminentemente perfunctória, restrita à verificação da presença dos pressupostos legais da tutela provisória concedida, sem adentrar no exame aprofundado das provas ou na discussão sobre o domínio do bem.

Isso porque, “
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021)

Dito isso, e superada a preliminar de admissibilidade, passo à análise do mérito.

De plano,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
improvido
. Explico.

No presente caso, perfilho o mesmo entendimento adotado pelo Juízo de origem, ao reconhecer a presença dos pressupostos autorizadores da medida liminar possessória em favor do agravado, nos moldes do art. 561 do CPC. Conforme dispõe referido dispositivo, incumbe ao autor da ação possessória demonstrar: a) a sua posse; b) o esbulho ou a turbação praticado pelo réu; c) a data do fato; e d) a perda da posse, no caso de reintegração.

A documentação colacionada com a petição inicial, especialmente os relatórios de comercialização de sacas de café conilon desde 2015 (ID n. 32195239 e 32195238 – autos originários), os comprovantes de despesas com manutenção da lavoura, o laudo situacional da safra 2022/2023 que aponta cultivo de aproximadamente 15 anos (ID n. 32195233), além das declarações testemunhais, revela indícios do exercício efetivo da posse sobre a área litigiosa pelo agravado, com ânimo de domínio e continuidade.

Por sua vez, os agravantes alegam que o imóvel seria bem indivisível de herança, objeto de partilha judicial, sobre o qual detêm copropriedade. Contudo, tais alegações, ainda que juridicamente relevantes no campo da titularidade dominial, não afastam de plano a tutela possessória, que tem por objetivo a proteção da posse fática, independentemente da propriedade. O Código de Processo Civil admite a cumulação de interdito proibitório com ação de manutenção ou reintegração, justamente para fazer cessar condutas que comprometam a estabilidade da posse, especialmente quando há indícios de sua turbação.

Ademais, cumpre ressaltar que, nesta fase processual, não se exige demonstração exauriente do direito alegado, mas apenas elementos suficientes a justificar a concessão da medida em caráter provisório, enquanto não apreciado o mérito em cognição plena.

A análise perfunctória, portanto, é própria e adequada à natureza do presente recurso, não se mostrando cabível a desconstituição da decisão agravada com base em argumentos que demandariam dilação probatória mais aprofundada.

Dessa forma, ausente a comprovação inequívoca da probabilidade do direito alegado pelos agravantes, especialmente quanto à exclusividade ou à anterioridade de posse, não se vislumbra razão suficiente para revogar a liminar deferida, a qual se sustenta em fundamentos concretos e documentos que conferem verossimilhança às alegações do agravado.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (ES), que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Agravado contra Josenilton Santana (Agravante), deferiu a tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência na ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito de propriedade confere ao proprietário o poder de reaver o bem de quem o possua injustamente, em conformidade com o art. 1.228 do Código Civil.
A concessão de tutela possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, quais sejam: a prova da posse anterior do autor, a ocorrência de esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.
O art. 562 do CPC/2015 impõe ao Juiz a concessão da medida liminar quando os requisitos estão preenchidos, vedando a discricionariedade na decisão. As provas documentais e testemunhais constantes dos autos comprovam o esbulho praticado pelo Agravante, inclusive através de Boletim de Ocorrência e depoimentos que confirmam a permanência do réu no imóvel após a perda da posse pelo autor.
Não se verifica a presença de fumus boni iuris que justifique a antecipação da tutela recursal em favor do Agravante, uma vez que as provas sustentam a narrativa do Agravado.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão de tutela de urgência na ação de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, incluindo a prova da posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse. Estando comprovados os requisitos para a liminar possessória, o Juiz deve concedê-la, nos termos do art. 562 do CPC/2015, sem margem para discricionariedade. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.228; CPC/2015, arts. 561 e 562. ((TJES - Agravo de Instrumento nº 5008280-36.2024.8.08.0000; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PEDIDO LIMINAR – REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NOS ART. 561, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – COMPROVAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.196, do Código Civil, “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”, porquanto a tutela possessória pressupõe uma situação anterior de poder fático sobre o bem, decorrente de um ato, direito ou obrigação. 2. O regramento legal pertinente estabelece, como requisitos cumulativos à concessão de tutela jurisdicional possessória, a comprovação, pela parte autora, I) de sua posse; II) da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; III) da data da turbação ou do esbulho e IV) da continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ex vi do art. 561 e incisos, do Código de Processo Civil.
3. Desincumbindo-se a parte autora, em um juízo sumário de cognição, de seu ônus processual, qual seja, de demonstrar suficientemente o exercício da posse do bem imóvel controvertido, revela-se acertada a concessão da medida liminar com fundamento no art. 300, do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5013734-31.2023.8.08.0000; Relator: Aldary Nunes Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25.06.2024)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
OBERDAN RAMOS PEDRONI, JAIRO RAMOS PEDRONI e ANALERIA RAMOS PEDRONI BARROS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.